Tribunal: STF
Processo: AI 689180
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO 
   REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL 
   APRESENTADA VIA FAC-SÍMILE. ORIGINAIS ENTREGUES FORA DO PRAZO - 
   IMPRORROGÁVEL E CONTÍNUO - PREVISTO NA LEI Nº 9.800/99. 
   INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 535 DO CPC. 
   PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE.
1. O aresto embargado está em 
   conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no 
   sentido de que a tempestividade do recurso é de ser aferida pela 
   data de protocolo da petição na Secretaria desta Corte e não pela 
   data de postagem na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - 
   ECT. Precedentes.
2. Não há obscuridade, contradição ou omissão 
   no acórdão questionado. O que afasta a presença de qualquer dos 
   pressupostos de embargabilidade, a teor do art. 535 do CPC. A via
   recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de 
   julgamento que se efetivou regularmente.
3. Embargos 
   rejeitados.